Tribunal: STF
Processo: RHC 225936
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 786.489/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA DO RÉU QUANDO ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 26).



    Busca-se o provimento deste recurso para que seja



    “[...] concedida a ordem de habeas corpus em favor do Paciente declarando as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a aplicação do Art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, com a suspensão ou anulação, s.m.j., da decisão que retroagiu a lei em prejuízo do Recorrente, transitando em julgado a condenação penal em Primeira Instância, cerceando o direito de defesa do Recorrente pela evidente ausência de justa causa, conforme já é o entendimento pacificado deste Excelso Supremo Tribunal Federal, ao que tange a intimação pessoal do acusado da Sentença condenatória, como também a suspensão ou anulação da Ação de Execução em prejuízo irreparável em face do Recorrente de nº 0005851-07.2022.8.26.0048, que foi instaurada após a impetração do Habeas Corpus, ou seja, 12 de dezembro de 2022.” (doc. eletrônico 30).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente a petição inicial do HC 786.489/SP, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Márcio Bueno da Rosa, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido no Agravo Interno no HC n. 2234541-75.2022.8.26.0000/50000:



    ‘O agravo não comporta provimento. Assentou a decisão agravada, que ora reitero:



    ‘2. É caso de julgar-se prejudicada a impetração. Consoante constou do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, e em consulta ao site deste Eg. Tribunal, obteve-se a informação de que, em 11 de outubro de 2022, a Autoridade apontada como coatora tornou sem efeito o edital de intimação do paciente e sua respectiva certidão de publicação, uma vez que, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, o defensor constituído do paciente foi regularmente intimado da sentença proferida.



    Assim, ocorreu perda superveniente do objeto da ação, de tal maneira que resta prejudicada a análise do writ.



    Posto isso, monocraticamente, julgo prejudicada a impetração’.



    Acrescenta-se, por oportuno, que o agravante não declinou nenhum argumento destinado à impugnação desses fundamentos.



    Aliás, como informado nas próprias razões de agravo, o Defensor do agravante foi intimado da r. sentença em 05 de maio de 2022, não tendo, contudo, interposto o competente recurso de apelação.



    Assim, houve por bem a digna Julgadora, acertadamente, determinar fosse certificado o trânsito em julgado. Lembre-se de que o artigo 565 do CPP prevê que a parte não poderá arguir nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido. Inalterável, portanto, o decidido.’ (fls. 66/67)



    Na presente impetração, a defesa afirma que não houve a intimação pessoal do paciente acerca da prolação da sentença, a qual tentou-se fazer por diversas vezes no endereço que ele não residia mais.



    Diz que o paciente, por ter sido assistido por defensor dativo, deveria ser intimado pessoalmente, o que não teria ocorrido.



    Busca, em liminar, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado até o julgamento do mandamus.



    No mérito, o afastamento do trânsito em julgado da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).



    Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos.



    Isso porque, no caso, não constou do acórdão atacado o fato do paciente ter sido assistido por defensor dativo, a exigir obrigatoriamente a sua intimação pessoal da sentença e desta forma, a tese da defesa - necessidade de intimação pessoal do réu quando assistido por defensor dativo - não pode ser apreciada nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, pois não foi debatida no julgado atacado.



    […]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 15; grifei).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    […].



    III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso porque, consoante acórdão de segunda instância, “o Defensor do agravante foi intimado da r. sentença em 05 de maio de 2022, não tendo, contudo, interposto o competente recurso de apelação”. (pág. 3 do doc. eletrônico 10). Aliás, essa afirmação também é feita pela própria defesa na petição deste RHC (pág. 4 do doc. eletrônico 30).



    Incide, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “[n]os termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto […].” (HC 207.840 AgR/RN, rel. Min. Alexandre de Moraes). Veja-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença será feita ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto (cf. HC 185.428, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/10/2020; HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012).



    2. No particular, a Defesa não só foi intimada pessoalmente da sentença condenatória, como também apresentou resposta à acusação, participou da instrução do processo e ofertou alegações finais, a evidenciar que a todo momento foi garantida ao acusado a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (DJe de 3/12/2021).



     



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator